Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA. MENOR RESIDENTE NO EXTERIOR.
I – Compete ao Juízo estrangeiro processar e julgar a ação de alimentos movida por menor, quando ele e seus genitores residem no exterior, Ontário, Canadá. A remessa do processo ao Juízo do domicílio das partes atende ao melhor interesse do menor, art. 147, inc. I, do ECA, Súmula 383/STJ e art. 7o da LINDB.
II – Agravo de instrumento do autor conhecido e desprovido.